Tribunal: STF
Processo: ARE 637473
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-28
Data de publicação: 2013-05-28

Ementa:
EMENTA 



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DISPENSA DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE ARTIGOS DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 24.8.2010. 



    A suposta ofensa aos postulados constitucionais somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    Tendo a Corte Regional dirimido a lide com espeque em interpretação de legislação estadual, incide, na espécie, o óbice da Súmula 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.